Tribunal: TJMT
Processo: 1012035-94.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012035-94.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo de Direito da 2ª Vara Esp. Bancária da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CIRIACO PIRES DE MIRANDA - CPF: 141.025.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME. RETIFICADO, ORALMENTE, O PARECER MINISTERIAL PELA PROCEDÊNCIA.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012035-94.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

SUSCITADO: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I, DO ART.1º, DO PROVIMENTO 004/2008 CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA CÍVEL -
CONFLITO PROCEDENTE
.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de indenização de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012035-94.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

SUSCITADO: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n. 1012035-94.2020.8.11.0000

suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital em relação ao Juízo da 10ª Vara Cível da mesma comarca, que declinou da competência para conhecer e julgar a Ação de Reparação de Danos Materiais.

O Juízo suscitante aduz que
a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois em síntese sustenta que o saque realizado, referente ao Pasep, não condiz com os rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual busca junto ao requerido a reparação pelos danos materiais sofridos
(ID 45511964 - Pág. 62).

O Juízo suscitado, por sua vez, sustenta que a matéria tem conteúdo financeiro e portanto a competência é da Vara Especializada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela improcedência do Conflito (ID 48911481).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012035-94.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

SUSCITADO: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O Provimento 004/2008 CM atribuiu às 4ª, 8ª, 15ª e 16ª Varas Cíveis da Capital nova competência, passando a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, cabendo-lhes exclusivamente
processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

Como visto, foi-lhes atribuído o julgamento das causas em que são discutidas as matérias tratadas no §1º do art.1º:

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Já no §2º foram definidas as excludentes:

§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de
natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Portanto, a competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda.

No caso concreto, a lide originária está relacionada a reparação por danos materiais decorrentes da prática de ato ilícito pelo réu, consistente na má gestão do fundo do programa PIS/PASEP, especialmente porque não teria mantido o saldo acumulado na conta do autor até a promulgação da CF/88 e nem efetuado a devida atualização monetária.

Assim, o autor não questiona a operação financeira, mas sim a conduta negligente.

Logo, a Ação tem natureza civil, de maneira que não se submete às regras específicas do Direito Bancário, o que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada. Aplica-se então o §2º, I, do art.1º, do Provimento 004/2008 CM.

Esta Turma já analisou caso análogo a este. Confira-se a ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.
(CC 1010955-95.2020.8.11.0000, Segunda Turma de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 02/07/2020).

E ainda: CC 1008541-27.2020.8.11.0000 e CC 1009398-73.2020.8.11.0000.

Pelo exposto,
julgo procedente o presente Conflito
para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020